Tribunal: TJDFT
Processo: 0002053-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO A(o) requerente MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES formulou pedido reserva de 30% do valor a ser recebido pelo credor VICENTE DE PAULO RODRIGUES, alegando que é beneficiária de pensão alimentícia (ID 13971297). A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição, razão pela qual o indefiro. Registro, por oportuno, que o pleito deve ser formulado no Juízo competente para dirimir a matéria. Tendo em vista que o pagamento do valor devido ao credor VICENTE DE PAULO RODRIGUES está agendado para o dia 07/02/2020, ad cautelam, excepcionalmente, determino que o alvará de levantamento do referido credor seja expedido no percentual de 70% do valor líquido constante no cálculo de ID 13767807, homologado por meio da decisão de ID 13797277. Quanto aos 30% restante, aguarde-se decisão preclusa do Juízo competente. Publique-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios